Tribunal: TJMT
Processo: 1024338-38.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024338-38.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE MARTINS - CPF: 057.123.741-02 (EMBARGADO), L. A. M. - CPF: 065.104.041-84 (EMBARGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1024338-38.2023.8.11.0000 aviado na “EMBARGOS À EXECUÇÃO” de n. 1016297-37.2023.8.11.0015 onde litiga com L. A. M E OUTROS perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 207488189 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 208829679 seja sanada a omissão apontada, para apreciar a documentação mencionada expressamente no agravo de instrumento, capaz de alterar a conclusão do julgamento para prover o recurso, concedendo efeito suspensivo aos embargos à execução;

Alega que conforme certificado apresentado pela própria parte embargada (id.114991578 – autos n. 1011113-03.2023.8.11.0015), o seguro contratado pelo de cujus possui cobertura apenas para Morte Acidental e Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente;

Prequestiona as normas dos arts. 757 e 760 do CC, art. 300 e 919, §1º, do CPC.

Contrarrazões sob ID. 210241684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada ao requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1º, CPC). Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, deixou a parte embargante de demonstrar a probabilidade do direito, visto que, ainda que sustente a ausência de cobertura para morte natural, não se verifica, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das suas alegações, o que é de todo inviável em sede de agravo de instrumento, sendo, ademais, indispensável a formação do contraditório e instrução do feito na origem.

Registra-se que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Assim, tendo em vista que a regra dos embargos à execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1º do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por L. A. M., ANELISE INES ANDRUCHAK e PEDRO HENRIQUE MARTINS em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, afirmando que são beneficiários de seguro de vida firmado pelo falecido Sr. Itamar José Martins e pretendem o recebimento da indenização prevista para morte, no valor de R$ 101.717,91 (cento e um mil, setecentos e dezessete reais, e noventa e um centavos).

A parte Executada foi citada e opôs Embargos à Execução, requerendo a concessão do efeito suspensivo, porém, o Magistrado a quo, à míngua da pré-existência de garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução, com espeque no teor do art. 919 do CPC, recebeu os embargos, sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo.

Inconformada, a parte Embargante interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Conforme o art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

Ainda que, após a prolação da decisão agravada, a Agravante tenha garantido o juízo com o valor depositado de R$107.467,45 (cento e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), tal fato não leva, obrigatoriamente, à concessão do efeito suspensivo aos Embargos, sendo necessária uma análise em conjunto com os demais requisitos.

Veja-se que a execução de título extrajudicial se ampara numa apólice de seguro de vida, firmada pelo de cujus Itamar José Martins, a qual a Executada, ora agravante, se nega a pagar a indenização correspondente sob o fundamento de que a apólice não tem cobertura para morte natural.

No caso, de plano, não é possível afirmar o direito invocado pela parte agravante, sendo necessária análise mais acurada dos elementos juntados aos autos para aferir-se a alegada abusividade perpetrada pela parte agravada na ação de execução, o que é de todo inviável em sede de agravo de instrumento, sendo, ademais, indispensável a formação do contraditório e instrução do feito na origem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS EXECUTÓRIOS – PREENCHIDOS OS DEMAIS REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL, INCLUSIVE TEMPESTIVIDADE E RECOLHIMENTO DE CUSTAS – MERA IRREGULARIDADE SANÁVEL COM A DETERMINAÇÃO DE AUTUAÇÃO DA EXORDIAL COMO EMBARGOS DO DEVEDOR, POR DEPENDÊNCIA AO EXECUTIVO – INDEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO – NÃO COMPROVADA, DE PLANO, A PRÁTICA DE JUROS ABUSIVOS E DE QUITAÇÃO DO DÉBITO MEDIANTE RETIRADAS INDEVIDAS DO EXEQUENTE ENQUANTO SÓCIO DA EXECUTADA – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – NÃO COMPROVADA, ADEMAIS, A INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL PARA GARANTIR O JUÍZO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE, DETERMINANDO A AUTUAÇÃO DOS EMBARGOS EM APARTADO E POR DEPENDÊNCIA À EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP, AI: 2274168-57.2020.8.26.0000, Relator: Jovino de Sylos, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 26/03/2021, Data de Publicação: 26/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. NOTA PROMISSÓRIA DADA COMO GARANTIA EM OPERAÇÃO DE TROCA DE CHEQUES. PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS QUE APONTAM PARA A PRÁTICA DA AGIOTAGEM ATRAVÉS DO DESÁGIO NA TROCA DE CHEQUES E DE COBRANÇAS DE JUROS ABUSIVOS. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 2. SENTENÇA MANTIDA. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.” (TJ-PR, AC: 0001937-20.2018.816.0155, Relator: substituta Luciane Bortoleto, 16ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/07/2023, Data de Publicação: 17/07/2023)

Por outro lado, a alegação de que a parte recorrida não possui direito ao recebimento da indenização securitária ora pleiteada, uma vez que a segurada não contratou cobertura para o caso de morte natural, é matéria que demanda a integração do contraditório.

A recorrente, ainda, fundamenta seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ainda no fato de que a continuidade da execução poderá lhe acarretar dano irreparável.

Registra-se que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução.

Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Assim, tendo em vista que a regra dos embargos à execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1º do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024